Tribunal: TJDFT
Processo: 0714606-25.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
Prisão preventiva. Homicídio qualificado. Reexame da necessidade da custódia cautelar. Excesso de prazo. Complexidade da causa. Necessidade da custódia. Pandemia da Covid-19.
1 - Admite-se a prisão preventiva se presentes os seus requisitos e mostram-se inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (CPP, arts. 310, II, e 312).
2 – A gravidade concreta do crime – o paciente foi pronunciado por participação em homicídio, cometido em concurso de pessoas e por motivo fútil -, e o temor de testemunhas que requereram sigilo de suas identidades justificam a segregação cautelar como garantia da ordem pública e conveniência da instrução processual.
3 – Revista a necessidade da segregação cautelar do paciente, nos termos do art. 316, § único, do CPP, na redação dada pela L. 13.964/19, e mantida essa, porque subsistem os fundamentos que a autorizam, inexistentes fatos novos a justificar a revogação, mantém-se a prisão preventiva.
4 – A complexidade do caso - homicídio qualificado, com três réus patrocinados por advogados diferentes, nove testemunhas, e recurso em sentido estrito interposto por um dos réus - e a situação excepcional ocasionada pela pandemia da Covid-19, que assola o mundo, justificam eventual atraso no andamento de atos processuais.
5 – Pronunciado o paciente, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução (súmula 21 do STJ).
6 - Ordem denegada.